Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-56.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704573-56.2019.8.07.0017 AGRAVANTE: ANDREZÍNIO REMOS DO PRADO AGRAVADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ANDREZÍNIO REMOS DO PRADO, nos termos do caput do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso especial por ele manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. A decisão de ID 55526234 inadmitiu o recurso especial interposto pelo insurgente. Em combate ao decisum, foi aviado o agravo interno de ID 57304888. Esta Presidência, na decisão de ID 62963826, em cumprimento à determinação da Corte Superior, não conheceu do apelo, em razão do manifesto erro grosseiro, bem como, da ausência de dúvida objetiva quanto ao comando legal de regência para o caso em tela, previsto no artigo 1.042 do CPC. É o relatório. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo do agravo interno (id. 57304888) por parte do ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: " O princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa impedem a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.” (AgInt no AREsp n. 2.518.035/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Assim, não conheço do recurso de id. 63717083. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026